Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0706197-22.2018.8.07.0003 movido em face de ALINE RIBEIRO DE MORAES (agravada/executada), que indeferiu o pedido de envio de ofício à FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS -FUNCEF, nos seguintes termos (ID. 68056691 dos autos de origem): (...) A parte exequente requer a expedição de ofício a SUSEP e, subsidiariamente, requer a penhora de 30% do salário da parte executada. Decido. Malgrado a existência de precedente favorável ao pleito do exequente, mas que não ostenta caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial pela não admissão dos pedidos formulados ela parte exequente. Assim, em relação ao pedido de ofício, este juízo tem o entendimento exarado pelo indeferimento, consoante decisão de ID 67110763. Quanto ao pedido de penhora salarial, o art. 833 inciso IV estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, em como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Por sua vez, o inciso X do mesmo dispositivo afirma que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos também são impenhoráveis. Com efeito, tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. Desse modo, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a pensão não pode ser penhorada nem mesmo a parcialmente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS ORIUNDOS DE PENSÃO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO IV, DO NCPC. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Conforme sedimentado na jurisprudência deste E. TJDFT, bem como do E. STJ, nos termos do art. 833, inciso IV, do NCPC, e, sobretudo, à luz do princípio da dignidade humana, rendimentos oriundos de pensão são absolutamente impenhoráveis, dado o caráter alimentar da verba, tampouco sendo cabível se cogitar sua relativização limitada ao patamar de 30% (trinta por cento). 2. Recurso provido.(Acórdão n.990012, 20160020445490AGI, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274). Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos. Assim, indique o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, objetivamente outros bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de arquivamento do feito. (...) Em suas razões recursais (ID.16507900), o agravante defende que a regra de impenhorabilidade do artigo. 833, IV, do Código de Processo Civil, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da agravada/executada, em detrimento do direito fundamental do agravante/exequente, razão pela qual requer a expedição de ofício a FUNCEF, para que informe o saldo da previdência privada, para então, possibilitar a análise de penhora de eventuais valores em nome da agravada/executada. Alega que o indeferimento do envio de ofício à FUNCEF contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Informa que a jurisprudência desta Corte de Justiça vem admitindo a expedição de ofícios para localização de bens dos executados, de forma a viabilizar a efetiva prestação jurisdicional. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo recursal para que seja oficiada à Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, para que informe ao juízo acerca de existência de planos de previdência privada/complementar em nome da agravada/executada e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora e no mérito a reforma da decisão recorrida no sentido de deferir o pedido conforme requerido. Preparo (ID. 18351222). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Em uma análise preliminar, não constata-se a probabilidade do direito, visto que o artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2°; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifei) Com efeito, trata-se de pedido para envio de ofício à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, com objetivo de verificar a eventual existência de plano de previdência privada complementar existente em nome da agravada, para posterior penhora. Em uma análise perfunctória, entendo, por ora, que tais verbas, se existentes, possuem natureza alimentar e não serão passíveis de penhora. Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de requerimento, formulado pelo credor, de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com o intuito de que informe a existência de planos de previdência privadas em nome do devedor, com o objetivo de obter a penhora do saldo ali existente. 2. É impenhorável o saldo existente em fundo de previdência privada complementar, em virtude de sua natureza alimentar (art. 833, inc. IV, do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1152988, 07165867520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Por fim, não vislumbro perigo de dano, visto que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento do agravante, desde que demonstre a existência efetiva de bens penhoráveis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se a agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.